Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018748-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 825.063.701-10 (RECORRENTE), VALDEIR FERREIRA BARBOSA - CPF: 023.054.991-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Paulo Machado de Oliveira
contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0008552-43.2015.8.11.0002 (código 395190), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes (Id. 105855526, pp. 6-25).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 105855526, pp. 29-37).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (Id. 105855526, p. 38).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, a fim de afastar a qualificadora do motivo torpe (Id. 109270973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado
Paulo Machado de Oliveira
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos de Inquérito Policial, que no dia 09/09/2014 por volta das 04h00min, em via pública, na Rua H, em frente ao Bar Da Fia, no Bairro Portal da Amazônia, nesta urbe, o acusado PAULO MACHADO DE OLIVEIRA, imbuído por inegável animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante arma branca, ceifou a vida da vítima VALDEIR FERREIRA BARBOZA, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 32/51).

Extrai-se dos autos, que o crime em tela se deu em razão de uma discussão entre o acusado e a sua esposa, onde a vítima teria saído em defesa da esposa do acusado, razão pela qual ocasionou uma luta corporal e, posteriormente, a morte da vítima, restando configurada a motivação torpe para o cometimento do crime.

Complementa-se, ainda, que a vítima foi surpreendida pelos golpes de arma branca efetuado pelo acusado, não tendo a menor chance de defesa, pois não esperava por tal comportamento, uma vez que, após a luta corporal, o acusado foi até a sua motocicleta, pegou uma faca, voltou ao local onde a vítima estava e passou a desferir vários golpes contra ela, causa eficiente da sua morte, caracterizando, assim, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

(...)”
– Id. 105855525.

Diante de tais fatos, após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) (Id. 105855525, pp. 213-217).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes.

Sustenta que não ficou configurada a qualificadora do motivo torpe porque
“o recorrente golpeou a vítima em meio a uma discussão, com agressões mútuas”
, além de considerar que o ofendido também estava na posse de uma faca e tentou golpear o réu.

Desse modo, também argumenta que não ficou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não houve o elemento surpresa.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Consoante se nota, a materialidade e os indícios de autoria do delito são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à forma qualificada do delito reconhecida, para que sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, sendo assim, se o magistrado verificar no caso concreto a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, deverá pronunciá-lo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo o acusado à julgamento perante o Conselho de Sentença.

Importante consignar que, nesta fase de juízo de admissibilidade
,
o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, assim, havendo necessidade de melhor exame da matéria, imperiosa a submissão à apreciação do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Ademais, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes
, sem amparo em qualquer elemento dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Esse entendimento se encontra pacificado no âmbito desta Corte conforme consta no
Enunciado n. 2 do TJMT
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) É pacífico o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Egrégia Corte no sentido de que as circunstâncias qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Sendo certo que, caso contrário, havendo indícios da existência da qualificadora e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (...)”
(REsp 369.535/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 30.6.2003).

Igualmente nesse sentido, trago precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“(...) A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri – in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1º c/c 492, I, “b” c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais

circunstâncias”.
(TJMT, RESE n. 53539-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.8.2011) – grifei.

“(...) Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existe dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não, vigorando, na fase da pronúncia, o princípio in dúbio pro societate.”
(TJMT, RESE n. 24304/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.8.2015, publicado no DJe 17.8.2015).

Sendo assim, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, na pronúncia, somente poderia ocorrer caso fosse verificado, de plano, sua improcedência, posto que é vedado nesta fase do
judicium accusationis
valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

No entanto, conforme se observa dos elementos de prova carreados ao caderno processual, há dados suficientes que amparem as aludidas qualificadoras.

Oportuno transcrever o que o magistrado de primeiro grau consignou no
decisum
:

“(...) No que diz respeito as qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando haja prova de sua manifesta improcedência, o que não se vislumbra no caso vertente, sob pena de se suprimir a competência do Tribunal do Júri.

Nesta esteira, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio tenha motivação torpe, sob o fundamento de que, supostamente, o acusado teria agido em razão de a vítima ter se intrometido na briga que ocorria entre o réu e sua companheira.

Da mesma forma, não se pode afastar a hipótese de que o acusado tenha utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por, em tese, ter efetuado os golpes de faca de forma inesperada. (...)”
– Id. 105855525, p. 216.

No tocante à qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do CP, nota-se que a motivação do crime seria em razão de o ofendido intervir em uma suposta briga do réu com sua esposa. Fato é que a vítima visualizou o apelante com sua amásia, e afim de defendê-la, interferiu na conversa do casal, o que gerou discussão entre eles e, consequentemente, entraram em vias de fato e, então, o acusado ceifou a vida da vítima.

Impende consignar que a tese de legítima defesa não foi acolhida pelo Juízo
a quo
e nem sequer é objeto de insurgência neste recurso, desse modo atenta-se não a alegação defensiva de que o recorrente e o ofendido estavam se agredindo mutualmente, mas sim a razão pela qual isso aconteceu, o motivo de o crime ter ocorrido, que do contexto fático narrado, seria em virtude de a vítima ter interferido entre o casal, tomando o partido da esposa do réu.

Já a qualificadora disposta no inciso IV do aludido artigo, seria pela forma que o apelante perpetrou o delito, pois em um contexto de discussão, e até mesmo vias de fato, o réu desferiu facadas contra o ofendido, que nem sequer conseguiu se defender, o que foi causa suficiente de sua morte.

Convém transcrever o que foi bem ponderado pelo douto procurador que
“embora haja testemunhas que tenham visualizado o ofendido portando uma faca, não há unanimidade nesta informação e nenhuma arma foi apreendida no local, de modo que há contradições do que realmente aconteceu. Logo, a dubiez deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença quando da análise pormenorizada dos fatos”
– Id. 109270973, p. 9.

Desse modo, havendo mínimo de respaldo no feito acerca das circunstâncias qualificadoras em exame, impõe-se a sua manutenção e submissão ao Conselho de Sentença que irá decidir acerca da sua configuração ou não, na medida em que, nesta primeira fase do Júri, não se faz necessária a certeza da sua incidência.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação do Júri Popular, impondo-se a sua confirmação.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022